Tribunal: TJSP
Processo: 0004787-39.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretendida reforma de decisão que deferiu a remição de 74 dias pelo trabalho e estudo, excluindo da contagem as horas excedentes de estudo – Limitação a quatro horas diárias – Incidência do artigo 126, § 1o, inciso I, da LEP – Período de estudo excedente que deve ser desconsiderado para fins de remição da pena – Pedido de remição pelo trabalho atendido

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretendida reforma de decisão que deferiu a remição de 74 dias pelo trabalho e estudo, excluindo da contagem as horas excedentes de estudo – Limitação a quatro horas diárias – Incidência do artigo 126, § 1o, inciso I, da LEP – Período de estudo excedente que deve ser desconsiderado para fins de remição da pena – Pedido de remição pelo trabalho atendido integralmente, inclusive, com anotação de 02 dias de trabalho para oportuno aproveitamento – Decisão mantida – Recurso não provido.